Tribunal: TJDFT
Processo: 0735906-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735906-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO TAVARES RODRIGUES AGRAVADO: WELTON ROSA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EVANDRO TAVARES RODRIGUES contra a decisão proferida na ação de interdito proibitório, proposta por WELTON ROSA PEREIRA, que deferiu a liminar determinando que o réu, ora agravante, abstenha-se de praticar atos de turbação ou esbulho contra o autor, ora agravado. Nas razões do recurso, aduz, em síntese, que é o verdadeiro possuidor do imóvel objeto do litígio. Afirma que adquiriu o terreno em maio de 2006, e desde então tem efetuado os pagamentos de taxas condominiais e tributos. Relata que o agravado é possuidor e morador do lote 15, conjunto 6, e o agravante é morador do lote 16, conjunto 5. sustenta que o agravado agiu de má-fé ao informar que reside no lote 16 do conjunto 5. Colaciona a relação da cadeia de cessão de direitos. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de ser mantido na posse do imóvel. O recurso não foi preparado. O agravante, réu nos autos de origem, fez requerimento de gratuidade de justiça em sede de contestação, porém, ainda não foi apreciado na instância originária. A gratuidade de Justiça pode ser requerida em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo óbice que seja concedido em fase recursal. Reiterado o pedido de gratuidade na instância recursal, juntou aos autos extratos bancários relativos aos meses de maio, junho e julho de 2023. À míngua de comprovação contundente da hipossuficiência alegada, defiro o pedido de gratuidade de justiça sem efeitos retroativos, para fins de conhecimento do presente recurso. Este é o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). De início, importa salientar que se trata de ação de interdito proibitório que tem por objeto, imóvel localizado em loteamento irregular e, portanto, carente de comprovação de propriedade pela ausência de registro imobiliário, o que direciona a solução da lide ao direito possessório. A decisão agravada, com fundamento no art. 567 do CPC, determinou ao réu, ora agravante, que se abstenha da prática de atos de turbação ou esbulho contra o autor, até o julgamento definitivo da lide. Em sede recursal, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao alegar ser o verdadeiro possuidor do lote em questão, desde maio de 2006. Relata que reside na Ceilândia/DF, na casa da sua sogra que se encontra doente. Sustenta que sempre foi o responsável pelo pagamento dos tributos e taxas condominiais referentes ao imóvel e que desde o advento da pandemia, em 2020, não esteve mais no lote, e que em março do corrente ano compareceu ao lote para realizar limpeza, quando foi surpreendido pelo agravado com ameaças. O agravante foi citado no endereço QNN 22, Conjunto B, Casa 21, Ceilândia Sul, conforme certidão de ID 163470411. A fim de comprovar o direito alegado, juntou aos autos termo de cessão de direitos (ID 50655986, ID 50655987 e ID 5655988). Consta no primeiro termo a cessão, datado de 06/02/1995, tem como outorgante Tedson Rodrigues de Moraes, outorgado Nadison Cardoso de Paiva, imóvel de 600m2, Residencial Vitória, lote 89, rua 5. A segunda cessão de direito, realizada em 14/01/1995, tem como outorgante Nadison Cardoso de Paiva e outorgado Aldecir Pinto de Mesquita, imóvel de 600m2, Residencial Vitória, lote 16, conjunto 5. A terceira cessão é datada de 26/05/2006, tem como outorgante Aldecir Pinto de Mesquita e outorgado Evandro Tavares Rodrigues, referente ao imóvel com 600m2, lote 16, conjunto 5, Residencial Vitória. Por outro lado, o autor, ora agravado, juntou aos autos de origem, relatório de cobrança condominial em seu nome referente a unidade 06.15, Condomínio Residencial Vitória. Colacionou registro de ocorrência n. 1.431/2023-1 (ID 159536841), no qual registrou a ameaça e injúrias pelo agravante em 27/03/2023, e registro de ocorrência n. 1.465/2023-0 (ID 159536842), no qual informa a presença do agravante no lote 16, conjunto 5, chácara 27, tentando vender lote de propriedade de Osvaldo Eugênio Toledo, já falecido. Também trouxe aos autos contrato particular de compra e venda imóvel, relativo ao terreno n. 3, chácara 27, Núcleo Rural Casa Grande, tendo como vendedor Maria Gorete Ferreira Alves e comprador Osvaldo Eugênio Toledo (ID 159536839). A ocupação irregular de área pública gera mera detenção, e não posse. Todavia, ainda assim, é possível requerer judicialmente a proteção possessória em face de outro particular, conforme já assentado na jurisprudência. Do exame dos autos, verifica-se que foi realizada audiência de justificação com oitiva de várias testemunhas (ID 167834787). Importa frisar que a decisão agravada tratou de determinar cautelarmente que o réu (agravado) abstenha-se de praticar atos de turbação ou esbulho contra o autor (agravante), até o julgamento em definitivo da lide. Na citada decisão, o Juiz da causa esclareceu que o autor demonstrou, de forma satisfatória, que há anos vem exercendo atos de posse sobre o imóvel, o qual é utilizado não apenas como moradia de sua família, mas também para o cultivo de plantações, consoante relatado pelas testemunhas ouvidas em sede de audiência de justificação. Pontuou ainda que, ante a necessidade de dilação probatória para o melhor e mais aprofundado exame da controvérsia, a prudência recomenda, neste momento processual, seja conferida a liminar àquele que vem exercendo atos possessórios aparentemente de forma justa, especialmente diante da conflituosidade envolvendo as partes, evitando-se, desta forma, a ocorrência de situações indesejadas (ID 16815124). Em que pese o descontentamento do agravante, não há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, o que impõe a manutenção da decisão agravada, até que se conclua a instrução do feito principal. Nesse cenário, ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano ou ao resultado útil do processo, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo da causa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator